Tribunal: TJSP
Processo: 1003165-16.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CPC/1973 – APELAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CPC/1973 – APELAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003165-16.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VALTER
NOGUEIRA PRETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003165-16.2015.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: VALTER NOGUEIRA PRETO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14769
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO
NO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CPC/1973 APELAÇÃO
DO AUTOR
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO PARA
ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR V.ACÓRDÃO ANTERIOR
QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL MOLÉSTIAS DE
ORIGEM DEGENERATIVA EXEGESE DO ARTIGO 20,
INCISO II, § 1o, ALÍNEA “a”, DA LEI No 8.213/91 -
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valter
Nogueira Preto em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, na qual alega o
autor, em síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida, em razão de problemas
em coluna (espondilodiscopatia lombar), moléstias atribuídas às condições inóspitas
que suportou, atuando como ajudante e operador de máquinas. Pugna pela condenação
da autarquia ao pagamento dos benefícios previstos na legislação acidentária, a partir
do dia seguinte à alta médica, ou seja, 09.04.2014.
Em seguida, sobreveio sentença que indeferiu a petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.83/87, requerendo a nulidade da sentença, na medida em que foi requerido
administrativamente, o benefício de auxílio-acidente aos 13.04.2015, sem que o INSS
tenha se manifestado acerca do pedido, até o ajuizamento da ação. Afirma que restou
devidamente comprovada a negativa do ente público, em conceder o benefício, pois se
manteve inerte em prazo superior a 45 dias, bem distante daquele pautado pela
legalidade estrita.
Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a
autarquia sequer passou a integrar a lide, eis que não formalizada sua citação.
Em Sessão realizada aos 15.12.2015, o v.acórdão de
fls.95/101, deu provimento ao recurso do autor, para anular a sentença de primeiro
grau, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
Determinada a realização de prova pericial (fls.107/109),
sobreveio laudo às fls.119/125, manifestando-se o autor às fls.159/164.
Regularmente
citada
(contestação
juntada
aos
27.09.2016) apresentou a autarquia contestação às fls.131/135, pugnando pela
improcedência da ação.
A sentença de fls.165/167 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando o obreiro do pagamento das verbas de sucumbência.
Recorreu o autor, aduzindo, que a perícia oficial
constatou a incapacidade parcial por 06 meses, eis que se encontra impedido de exercer
atividades físicas que demandem esforço com carga superior a 05 quilos. Alega que a
conclusão do expert, no sentido de que a incapacidade é temporária não deve
prevalecer, pois se mostra frontalmente contrária a toda a prova produzida nos autos.
Por fim, assevera que padece há mais de três anos da moléstia em coluna, não obtendo
melhora, apesar dos tratamentos fisioterápicos e medicamentosos a que se submete.
Requer o retorno dos autos à origem, para renovação da prova médica (fls.170/177).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.182).
Em Sessão realizada aos 25.04.2017, o v.acórdão de
fls.187/191 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.210/211, manifestando-se
somente o autor às fls.218/235.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas pelo autor
a respeito do teor da prova pericial produzida em Primeiro Grau foram supridas pela
conversão do julgamento em diligência e renovação da prova médica.
Ademais, ressalto que, o trabalho técnico confeccionado
por perito de confiança desta E.Corte, foi adequadamente elaborado e conclusivo, pois
contém fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda,
não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de retirar-lhe a
credibilidade.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, consistente em problemas na coluna, moléstias atribuídas às condições
adversas que suportou o autor, atuando como operador de máquinas de usinagem.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna lombar revelou: “Entrou caminhando na
sala de perícia. Solicitado que retirasse suas roupas para o exame físico, fê-lo
normalmente, de forma compatível; Musculatura lombar e paravertebral lombar
eutrófica sem contraturas musculares; Sinal de Laségue negativo bilateralmente no
momento do exame; Caminha normalmente na ponta dos pés e dos calcanhares; Sinal
do arco de corda negativo; Movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
realizados normalmente; Reflexos Aquileu e Patelar preservado e normal
bilateralmente; Mobilidade das articulações coxo-femorais preservadas; Musculatura
das nádegas e dos membros inferiores normais;” (fls.210).
Nessa esteira, assentou o perito: “Avaliado o autor, não
encontramos alterações clínico funcionais que impeçam o autor de trabalhar
normalmente em suas atividades laborais, estando sua capacidade de trabalho
preservada e em condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo e peso
elevado, sendo portador de alterações degenerativas não incapacitantes. Não
encontramos limitações físicas, musculares, articulares ou alterações de reflexos ou
sinais de compressão de raízes nervosas, estando o exame clínico/físico normal em
todos os segmentos analisados, compatível com sua idade e sexo” (fls.210).
Por fim, concluiu: “Não evidenciamos no ato pericial a
presença de redução da capacidade de trabalho decorrente de patologia ocupacional.
APTO ao trabalho, em condições de igualdade com pessoas de sua idade, sexo e peso
elevado” (fls.211).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários, visto que, não se demonstrou que a autora, ora apelante, se
tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Ademais, a propósito das moléstias degenerativas, vale
lembrar que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”1, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente porque
não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente aplicável
ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
Logo, em se tratando de moléstias degenerativas, não
ocasionadas pelas condições inóspitas do ambiente de trabalho, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito
essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
1 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante e de nexo causal com as atividades desenvolvidas, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator